Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709568-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: SÔNIA CAMPOS MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 519, do STJ, e determinou que após a preclusão fosse promovida a expedição de ofício de transferência de valores depositados, no valor de R$ 191.835,27. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão proferida a fim de que sejam revogadas todas as determinações nela contidas, além do prequestionamento do art. 5o, II, da CF e das Súmulas 282, 283 e 356 do STF. 2. Na origem, a exequente, ora recorrida, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferido em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 191.835,27. 2.1. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 2.2. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. 2.3. Observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta e pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte de Justiça. 2.4. Precedente: (...) “III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.” (07102311520198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019). 3. Na hipótese, quando do julgamento do acórdão no 1645013, nos autos da ação declaratória, a apelação foi conhecida e desprovida, nos termos do voto do 1o Vogal, que ficou responsável por redigir o acórdão. O Relator foi vencido e o voto proferido pela maioria. 3.1. O voto que prevaleceu no caso foi o que majorou os honorários advocatícios para o patamar de 11% do valor da causa, ou seja, não prevaleceu qualquer condenação em honorários por equidade. Assim, não haveria qualquer excesso na execução a ser analisado pelo juízo da origem. 3.2. A parte ora recorrente não interpôs qualquer recurso do acórdão proferido, deixando o prazo transcorrer in albis. Assim, não pode se valer de outro momento processual para alegar excesso de execução que deveria ter questionado nos autos da ação declaratória e não o fez. 3.3. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo de instrumento improvido. O banco recorrente alega violação aos artigos 80, 81, 156, 465, 494, 509, inciso II, 511 e 523, todos do CPC, sem, contudo, apontar as razões pelas quais entende que tais dispositivos legais foram malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato levantamento dos valores depositados em juízo. Punga, ainda, para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.094.466/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Outrossim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no EAREsp n. 1.635.643, Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/12/2022. Com relação ao pedido de concessão de tutela de urgência para determinar o imediato levantamento dos valores depositados em juízo, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se, ainda, que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Determino que que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030